Tribunal: TJBA
Processo: 8062552-10.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus n.º 8062552-10.2024.8.05.0000 – Comarca de Itaparica/BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: João Vitor Lima dos Santos

Defensora Pública: Dra. Karine Azevedo Egypto Rosa

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaparica/BA

Processo de 1º Grau: 0000978-80.2020.8.05.0124

Procurador de Justiça: Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
FEMINICÍDIO
TENTADO
(ART. 121, §2º,
INCISOS I E VI
, C/C ART. 14,
INCISO
II,
AMBOS

DO C
ÓDIGO PENAL
)
.

ALEGATIVA
DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INACOLHIMENTO
. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

ARGUIÇÃO
DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PREJUDICIALIDADE. DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR PROFERIDA EM DATA RECENTE
.
ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA NO QUE SE REFERE À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, BEM COMO À AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, OBJETIVANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE
FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INA
LBERGAMENTO
. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
ORDEM
CONHECIDA E DENEGADA.

I –
Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de João Vitor Lima dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaparica/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 09/09/2020, posteriormente convertida em preventiva, e pronunciado, em 28/08/2023, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2°, incisos I e VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

III - Alega a impetrante, em sua peça vestibular (ID. 71032772) o excesso de prazo na formação da culpa, bem como a ausência de revisão nonagesimal da segregação provisória. Aduz, ainda, a desfundamentação da decisão de pronúncia no que se refere à manutenção da prisão preventiva, além da ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Por fim, sustenta a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

IV - Os informes judiciais (ID. 72351534) noticiam,

in verbis
: “[...]

Trata-se de uma Ação Penal Pública Incondicionada tombada sob o nº 0000978-80.2020.8.05.0124, proposta pelo Ministério Público em face de JOÃO VITOR LIMA DOS SANTOS, na qual se imputa ao acusado a prática do fato criminoso previsto no artigo 121, §2, I e VI, combinado com art. 14, II, todos do Código Penal, combinado com a Lei n. 11.340/2006. Denúncia recebida em 29/06/2022, por força da decisão de id. 210460360. Réu devidamente citado, conforme certificado no id 215954892. Resposta a acusação apresentada pela Defensoria Pública, constante no id. 293240320. A instrução criminal transcorreu de forma regular, tendo sido o interrogatório realizado em meio audiovisual (id. 377920359). Inquiridas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela Defesa. Certidão de gravação das mídias de audiência no PJE Mídias adunada em Num. Num. 378126712. Constam nos autos relatório médico (id. 377526281) e laudos complementares de exame de lesões corporais (id. 381577510 e id. 382918980). Alegações finais em id Num. 385776522 apresentadas em forma de memoriais pelo presentante do Ministério Público, nas quais requereu a desclassificação para o crime de lesão corporal gravíssima em virtude de ter verificado, após a instrução, que o réu não agiu com animus necandi. A Defesa, por seu turno, apresentou razões finais (id. 393542966), onde pugnou pelo reconhecimento do instituto do arrependimento eficaz e consequentemente, a desclassificação do crime imputado na peça acusatória para o delito de lesão corporal. O réu foi pronunciado por força da decisão de ID 401793896. Na oportunidade, o MM. Juízo entendeu que a tese de desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal gravíssima, formulada tanto pelo Ministério Público como também pela defesa, não restou cabalmente comprovada nos autos, razão pela qual a submeteu ao órgão constitucionalmente competente, o Conselho de Sentença. Asseverou que ao juízo togado somente é permitido proceder à desclassificação ou absolvição quando indene de dúvidas a tese.
[...]
A prisão do réu foi reavaliada e mantida por força da decisão de pronúncia (ID 401793896), com fundamento na existência de risco que sua liberdade causa à ordem pública. Irresignados O Ministério Público e a Defesa do Réu interpuseram Recurso em Sentido Estrito em face da supramencionada decisão de pronúncia, os quais requereram a sua reforma, a fim de que seja desclassificado o crime para lesão corporal gravíssima (art. 129, §2º, I, Código Penal). Mantida a decisão de pronúncia (ID 416680926) as partes apresentaram contrarrazões IDs 412356742 e 429032751, tendo o cartório certificado a remessa dos autos ao segundo grau em 02.02.2024. O Réu apresentou pedido de relaxamento de prisão, que deu origem aos autos de nº 8003763-34.2024.8.05.0124, o qual foi indeferido por este Juízo com fundamento na ausência de ilegalidade, sendo mantida na data de hoje a prisão preventiva, com fulcro no art. 312 e 313, I do CPP, com o escopo de assegurar a ordem pública, consoante fundamentos alhures delineados. Quanto à marcha processual, conforme certidão cartorária acostada ao presente, o feito encontra-se no 2º grau, desde 02/02/2024, aguardando apreciação dos retromencionados recursos interpostos pelas partes
. [...]”

V
- Ab initio
, no que pertine à alegativa de excesso de prazo na formação da culpa, melhor sorte não assiste à Impetrante. Como cediço, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto (complexidade do processo, comportamento da parte e diligências requeridas), de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, permitindo a dilação desse prazo até o limite do razoável. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados.
Ademais, nos termos da Súmula n° 21, do STJ, “
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
”.
Dessa forma, fica afastada a tese atinente ao excesso de prazo.

VI - Digno de registro que os Recursos em Sentido Estrito simultâneos foram julgados, tendo a Defesa interposto
Recurso Especial
em
25/07/2024
. Com a inadmissão do recurso, a Defesa interpôs Agravo em Recurso Especial, tendo sido determinada, em 04/10/2024, a remessa dos autos para o Superior Tribunal de Justiça.

VII - Outrossim, mostra-se prejudicada a alegativa de ilegalidade da medida cautelar em razão da inocorrência de reavaliação no prazo nonagesimal da prisão preventiva, porquanto a autoridade impetrada noticia, em seus informes, que apreciou, em 31/10/2024, o pedido de relaxamento da prisão formulado pela defesa nos autos de n° 8003763-34.2024.8.05.0124, oportunidade em que manteve a segregação cautelar do paciente, ratificando, portanto, os fundamentos ensejadores da custódia provisória.

VIII - Quanto às alegativas de desfundamentação da decisão de pronúncia no que se refere à manutenção da prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, estas não merecem prosperar.
In casu, observa-se que o Magistrado
a quo

apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para a manutenção da prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta, observando que o delito fora praticado na presença de criança de tenra idade, além de ter resultado em sequelas permanentes à vítima, que teve “
perda de massa encefálica e prejuízo profundo a sua capacidade de compreensão, fala e audição
”. Aponta, ainda, a ausência de qualquer alteração fática ou jurídica a justificar a necessidade de revogação da prisão preventiva do paciente, que permaneceu segregado durante toda a instrução processual, ratificando as razões expostas no decreto prisional primevo, restando demonstrada a contemporaneidade e a necessidade de manutenção da segregação antecipada para a garantia da ordem pública.

IX - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta, objetivando resguardar a ordem pública. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que MM. Juiz cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

X - Por fim, importa salientar, ainda, que, embora a Impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do

carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.
Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente, a ser sanado em sede do presente remédio heroico.

XI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

XII – HABEAS CORPUS conhecido e DENEGADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8062552-10.2024.8.05.0000, provenientes da Comarca de Itaparica/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, João Vitor Lima dos Santos e, como impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaparica/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DENEGAR
a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.